Tribunal: TJDFT
Processo: 0712308-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. PRIMEIRO RÉU. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. SEGUNDO RÉU. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. FURTO DE CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. LEITURA DA DENÚNCIA EM AUDIÊNCIA. ENCAMINHAMENTO PRÉVIO ÀS TESTEMUNHAS. PREJUÍZO À DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. QUALIFICADORA DA ESCALADA MANTIDA PARA O PRIMEIRO RÉU. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO MANTIDA PARA O SEGUNDO RÉU. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/8. TERCEIRA FASE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. PERCURSO DO ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao art. 204 do Código de Processo Penal pela simples leitura da denúncia, em audiência, para as testemunhas, pois, embora ela traga a descrição do ocorrido pela ótica da acusação, não tem o condão de influenciar os relatos das testemunhas, que serão inquiridas a descrever o que lembram dos fatos.
2. A declaração de nulidade no processo penal pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo à defesa, conforme art. 563 do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, sobretudo os depoimentos das testemunhas policiais, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
4. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. A conduta de furtar cabos de energia elétrica não pode ser entendida como de mínima ofensividade, nem de grau reduzido de reprovabilidade, na medida em que pode afetar toda uma coletividade, que eventualmente será privada de um bem imaterial essencial para o cotidiano, que é a energia elétrica.
6. Tendo a prova testemunhal e a própria confissão do acusado comprovado que o furto de cabos de energia elétrica se deu mediante escalada do poste, não há que se cogitar a desclassificação da forma qualificada do crime.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de repetitivo (Tema 1144), sedimentando o entendimento de que o período noturno deve ser entendido como aquele em que, em razão do sossego ou tranquilidade do período noturno, há reduzida vigilância dos bens, sendo, ainda, irrelevante o local de sua ocorrência, restando caracterizada mesmo nos crimes ocorridos em via pública.
8. Na primeira fase da dosimetria, é idônea a fundamentação de que a ação dos réus deixou toda uma coletividade sem energia elétrica, colocando em risco a segurança, a saúde e o bem-estar de uma grande quantidade de pessoas, para justificar a exasperação da pena-base pelas consequências do crime.
9. Considerando que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, para a fixação da pena-base na primeira fase, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
10. O critério para a adoção da fração correspondente à causa de diminuição relativa à tentativa é o do iter criminis percorrido, ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime. No caso, o crime esteve próximo de sua consumação
11. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada, e não providas.